Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726789-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto por ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO (processo n. 0703757-71.2019.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação da exequente, para estabelecer os seguintes parâmetros para a correção monetária e os juros de mora (ID 131996667, origem): 1.1_Até a vigência da EC no 113/2021 (08/12/2021), aplicam-se os parâmetros do tema repetitivo no 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; 1.2_A partir de 08/12/2021, utiliza-se apenas a SELIC, na forma do art. 3o da EC no 113/2021, sem juros de mora, pois já computados na SELIC. Nas razões recursais (ID 38205735), os agravantes alegam que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170. Sustentam a necessidade de suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema. Aduzem ter sido definido no acórdão transitado em julgado o índice de correção monetária em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), devendo ser aplicado aquele estabelecido em sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. Afirmam que o referido acórdão determinou a aplicação, quanto à correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (TR) e, na ocasião, a jurisprudência do STF limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios. Mencionam os artigos 503 e 508 do Código de Processo Civil, o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, o Tema Repetitivo 905 do STJ (Item 4) e os Temas de Repercussão Geral no 733 e no 1170, assim como julgados do STJ a fim de corroborar a sua tese. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. Indeferida a liminar vindicada (ID 38383612). Contraminuta (ID 39179153). Despacho de ID 40445957 intimando a parte agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso em razão da aparente preclusão da matéria. A parte recorrente se manteve inerte, conforme certidão de ID 41393116. É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703757-71.2019.8.07.0018, limita-se a manter os fundamentos expostos em decisões anteriores, já preclusas, por meio das quais tanto o juízo de origem, quanto este Tribunal de Justiça afastaram os argumentos da parte agravante. Confira-se trechos da decisão hostilizada (ID 131996667, origem): A decisão ID 106259166 determinou o retorno dos autos à Contadoria para calcular o montante devido considerando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exequendo. Cálculos da Contadoria ao ID 114482942, nos quais foram utilizados os índices INPC até 06/2009 e TAXA REFERENCIAL - TR posteriormente para correção monetária e 0,5% ao mês para juros de mora. A exequente impugnou os cálculos, sob o argumento de que se aplica o IPCA-E (ID 115636724). O Distrito Federal sustentou se tratar de ato jurídico perfeito (ID 118761083). Reiteração de manifestação da exequente pela aplicação do IPCA-E (ID 122525580). Agravo de instrumento da exequente provido, com determinação de que os honorários devam totalizar 11% da condenação (ID 126413207). É o relatório. Fundamento e decido. No julgamento do RE no 870.947 (tema de repercussão geral no 810), o e. STF assim decidiu: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017 - negritei) Assim, decidiu-se não ser aplicável a correção monetária do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, mas ser válida sua aplicação quanto aos juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública. No caso dos autos, a relação de direito material diz respeito a vínculo de servidor público. Nesse ponto, o e. STJ, ao julgar o tema repetitivo no 905, fixou a seguinte tese: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018 - negritei) Ainda, no final de 2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, na qual se estabeleceu a adoção da SELIC para as condenações e discussões envolvendo a Fazenda Pública (art. 3o). 1_Dessa forma, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada pela exequente, para estabelecer os seguintes parâmetros para a correção monetária e os juros de mora nos autos: 1.1_Até a vigência da EC no 113/2021 (08/12/2021), aplicam-se os parâmetros do tema repetitivo no 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; 1.2_A partir de 08/12/2021, utiliza-se apenas a SELIC, na forma do art. 3o da EC no 113/2021, sem juros de mora, pois já computados na SELIC. 2_A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se o prazo recursal. 3_Após, remetam-se os autos à Contadoria, para que refaça os cálculos relativos ao precatório expedido nos autos, observados os parâmetros do item “1” desta decisão e os honorários advocatícios em 11% (ID 126413207). 4_Em seguida, expeçam-se os precatórios e arquivem-se os autos enquanto se aguarda o pagamento. Intimem-se. Foi interposto agravo de instrumento anteriormente, protocolado sob o n. 0728412-93.2021.8.07.0000, no qual esta Segunda Turma decidiu, de forma exaustiva, os pontos reiterados pela parte agravante na presente oportunidade. O AGI n. 0728412-93/2021 foi interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos para aplicar como índice de correção monetária o IPCA-E, na forma decidida pelo STF no RE no 870.947 (Tema 810). Ocorrido o julgamento do referido agravo pela Eg. Segunda Turma, em 09/12/2021, o colegiado decidiu, por maioria, dar provimento ao recurso da parte agravada, nos seguintes termos (acórdão n. 1393125): “Quanto à correção monetária, restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal que a atualização dos débitos cobrados em face da Fazenda Pública distrital deve ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, e a incidência de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Sobre a matéria em tela, cumpre tecer alguns esclarecimentos. Anteriormente, a questão alusiva à correção monetária era compreendida de modo a manter o cálculo de atualização pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial) enquanto não expedido o precatório. O argumento então apresentado era o de que a decisão pela inconstitucionalidade, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.357, referia-se tão somente ao intervalo de tempo existente entre a inscrição do precatório e o seu efetivo pagamento, uma vez que a norma impugnada (art. 100, §12, da Constituição Federal) tratava apenas da atualização do precatório – e não da atualização da condenação. Como consequência, até a expedição dos requisitórios, permaneceria em vigor a aplicação da Taxa Referencial (TR), observando-se a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, trazida pela Lei no 11.960/2009. Em outras palavras, permaneceria vigente a aplicação da Taxa Referencial às dívidas cujos precatórios ainda não teriam sido expedidos. Como dito, este era o entendimento adotado pela jurisprudência, pois, a parte que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 ainda não tinha sido objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade. É o que se depreende da leitura do acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, no julgamento do RE no 870.947, tema de Repercussão Geral no 810. (...) A despeito de ter ratificado a distinção entre as situações – condenações ainda não executadas e precatórios já expedidos - o mencionado julgado avançou sobre a matéria, analisando a constitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública antes da expedição dos precatórios, dirimindo a controvérsia atinente ao caso em apreço e determinando a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pelo índice oficial da caderneta de poupança. (...) Tal entendimento restou endossado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, que analisou a questão da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. Na oportunidade, consignou-se a inaplicabilidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação conferida pela Lei no 11.960/2009), para fins de correção monetária, independentemente da natureza da condenação judicial imposta à Fazenda Pública. Merece registro que aquela Corte se preocupou, ainda, em esclarecer, minuciosa e detidamente, os índices e encargos aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações judiciais em face do Poder Público, fixando inclusive balizas temporais para a incidência de cada fator de cálculo. Confira-se: (...) Nesse descortino, inarredável concluir que o posicionamento adotado pela decisão combatida quanto à correção monetária não encontra respaldo na jurisprudência, notadamente nas teses firmadas pelas Cortes Superiores no RE no 870.947 e REsp no 1.495.146/MG, que refutam a utilização da Taxa Referencial e indicam a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E). Ademais, ainda que tenha sido indicado pelos credores índice diverso, uma vez estabelecido determinado índice pelo Supremo Tribunal Federal, devem as condenações, ainda que pretéritas, observar o decidido, porquanto a questão não está sujeita à preclusão. Confira-se: (...) Diante do exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para determinar que a correção monetária do débito seja promovida com base no IPCA-E. É como voto.” Observa-se que o acórdão acima transcrito decidiu ser necessária a correção monetária do débito pelo IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública em atenção aos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal (RE n° 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.495,146/MG). Com efeito, o mérito do presente agravo se confunde com o objeto do AGI n. 0728412-93.2021.8.07.0000. Logo, ausente qualquer fundamento novo, o caso configura hipótese de preclusão consumativa, nos moldes do artigo 507 do COC, segundo o qual é “vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator